Tribunal: TJSP
Processo: 1009088-85.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009088-85.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante TERRA
NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - ARAÇATUBA I- SPE LTDA, é
embargada SANDRA MARIA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009088-85.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 45379
2
VOTO No 45379 (Processo Digital)
Embargos de Declaração Cível no 1009088-85.2019.8.26.0032/50000
Comarca: Araçatuba (5a Vara Cível)
Embargante:
TERRA
NOVA
RODOBENS
INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA - ARAÇATUBA I- SPE LTDA
Embargada: SANDRA MARIA DE CARVALHO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
-
OMISSÃO
AUSENTE
-
NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - CARÁTER
PURAMENTE
MODIFICATIVO
-
INADMISSIBILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de omis-
sa a r. decisão colegiada de fls. 204/212, a qual deu parcial provimento ao
apelo da embargada para afastar a prescrição e julgar parcialmente pro-
cedente a ação, condenando a incorporadora a devolver à autora o valor
pago a título de comissão de corretagem, de forma simples, corrigido pela
Tabela Prática do TJSP do desembolso e acrescido de juros de mora de
1% a.m. da citação, arcando cada litigante com a metade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor da parte
adversa de R$ 500,00, observada a gratuidade concedida à consumidora;
não se conforma a requerida, suscita prescrição trienal já superada, faz
prequestionamento, proclama acolhimento (fls. 01/10).
2-
Recurso comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009088-85.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 45379
3
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios.
Não se verifica nenhuma hipótese do artigo 1.022 do
CPC, revestindo-se o presente recurso exclusivamente de caráter
infringente, o que não se admite.
Com efeito, no julgamento da apelação, afastou-se a
prescrição não porque não se trataria daquela trienal, mas sim por se
constatar causa interruptiva para a sua fluência, a saber, a propositura da
Ação Civil Pública no 4003800-18.2013.8.26.0032, proposta pelo
Ministério Público e ainda não transitada em julgado.
Nesse cenário, além de incogitável a finalidade
puramente modificativa dos aclaratórios, tem-se que toda a argumentação
da embargante está divorciada do fundamento do v. acórdão.
Assim, os embargos devem ser rejeitados.
Não há qualquer prequestionamento passível de enfren-
tamento, estando a decisão colegiada revestida de plena razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009088-85.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 45379
4
Ficam novamente advertidas as partes que, na hipó-
tese de interposição de recurso manifestamente incabível ou infun-
dado, estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator